Tribunal: TJSP
Processo: 1058593-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RECORRIDA – INADIMPLEMENTO QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RECORRIDA – INADIMPLEMENTO QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIAM A EMBARGANTE, ORA RECORRENTE – "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS" NÃO COMPROVADA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058593-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEXXT
INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, é
apelado OKSER SOFTWARE E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41971
APEL.No: 1058593-69.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
APDO. : OKSER SOFTWARE E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
JUIZ : FÁBIO DE SOUZA PIMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS
IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA
ACERTO DA R. SENTENÇA

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR

ALEGAÇÃO
DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA
RECORRIDA

INADIMPLEMENTO
QUE
NÃO
RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS - ÔNUS
DA PROVA QUE COMPETIAM A EMBARGANTE,
ORA RECORRENTE “EXCEPTIO NON ADIMPLETI
CONTRACTUS”
NÃO
COMPROVADA

RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA,
QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 434/439, conforme proferida em Embargos à
Execução, estes opostos por NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra OKSER SOFTWARE E
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, momento em que o Juízo rejeitou a
pretensão inicialmente deduzida, determinando assim o prosseguimento da
demanda executiva até seus ulteriores termos, para no mais condenar a
embargante ao pagamento de custas, despesas processuais, além de arcar com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Sentença como proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões que
juntadas a fls. 441/455, clamando pela reforma do entendimento adotado em 1o
Grau, pois conforme alega, o Juízo não apreciou com a devida correção a
questão como submetida a sua apreciação no feito, pois ainda que a demanda
executiva se encontre lastreada em confissão de dívida, de rigor que seja
apreciada a causa subjacente para emissão do título exequendo, notadamente no
caso dos autos em que a empresa recorrida deixou de promover ao integral
adimplemento do contrato como celebrado entre as partes que deu ensejo a
emissão do título, haja vista que deixou de concluir a configuração do sistema
informatizado para gestão de negócios objeto da contratação, sustentando ainda
que a prova técnica colhida nos autos não deve servir como elemento para a
rejeição da pretensão inicialmente deduzida, notadamente porque elaborada de
forma genérica, colhida através de perícia indireta, o que deve ser tido por
inadequado no caso dos autos, pois conta com elementos insuficientes a bem
demonstrar o efetivo inadimplemento contratual por parte da recorrida, razão pela
qual deve ser afastada a pretensão executiva movimentada pela recorrida, motivo
pelo qual pediu para que venha a ser integralmente acolhido seu inconformismo
exteriorizado, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 460/468), momento em que a recorrida
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que se tenha por
reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pela embargante não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como estampada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Partindo da singela introdução acima apresentada, e melhor
examinando o conjunto encartado aos autos, imperativo firmar entendimento no
sentido de que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as
questões que foram colocadas em debate, haja vista que os elementos de
cognição coligidos ao feito não permitem concluir pela presença de
inadimplemento contratual por parte da empresa embargada, ora recorrida,
devendo ser tida, no mais, por plenamente exigível a Confissão de Dívida que
lastreia a executiva embargada, daí porque se mostra de rigor a rejeição do
Apelo, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e
bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada,
que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme bem
se verifica:
“(...).
Inicialmente, há de se ressaltar que a execução ora
embargada está embasada em espécie de título executivo dotado de
previsão legal, a saber, termo de confissão de dívida (fls. 33/36), que no
caso presente se encontra regular. Ou seja, tal título executivo é liquido,
certo e exigível, já que possui valor determinado e preenche todos os
requisitos que o qualificam na hipótese de título executivo extrajudicial
prevista no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e que lhe
conferem certeza e exigibilidade.
Sem prejuízo do fato de que o instrumento de confissão
de dívida é espécie de título executivo extrajudicial de existência autônoma
e independente de eventual relação jurídica que lhe deu causa, passível de
novar a dívida em novas regras e condições, nos termos do art. 360 do
Código Civil, de acordo com os autos, verifica-se que a embargante não
impugna que efetivamente assinou o título e os valores nele documentados.
Aliás, a embargante não nega sequer que o referido
contrato foi celebrado por força de sua inadimplência junto ao embargado
em negócios mantidos pelas partes, denotando que aderiu ao referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
5
contrato de confissão de dívida por motivo justificado e de forma livre e
voluntária, com plena ciência dos seus termos, vindo a também inadimpli-
lo, mesmo estando obrigada ao seu cumprimento por força do princípio da
"pacta sunt servanda".
Por fim, a embargante não apresentou documentos de
quitação da dívida ou planilha, acompanhada dos respectivos recibos de
pagamento dos valores previstos no termo de confissão de dívida
executado nos autos principais, o que respalda a conduta da embargada de
executar o respectivo valor.
De qualquer forma, cabível a análise da tese apresentada
nos embargos a respeito de eventual inadimplemento contratual também
pelo embargado quanto aos serviços para os quais fora contratado a prestar
à embargante.
Para tal apuração, foi determinada a realização de prova
pericial por expert de confiança deste Juízo que, após análise da
documentação trazida aos autos, concluiu que a embargada efetivamente
prestou serviços à embargante no tocante ao fornecimento de licenças,
serviços de instalação, configuração, treinamento e suporte técnico de
software (fls. 214).
Ainda, afirmou que "A prestação de serviços se deu de
forma integral, uma vez que (i) a licença de uso do programa MARIProject
foi disponibilizada e os serviços de implementação, suporte e treinamento
foram prestados, sendo o programa MARIProject liberado para uso pela
embargada e utilizado em produção pela embargante e (ii) disponibilizado
os serviços de suporte e manutenção da SAP BRASIL para o programa SAP
Business ONE, intermediado pela OKSER", e que o "valor apresentado no
instrumento de confissão de dívida representa o valor total efetivamente
devido" (fls. 215), que, descontado o pagamento da primeira parcela
efetuada pela parte embargante, resulta no valor em aberto de R$ 135.516,66
para junho de 2019 (fls. 216).
Em sede de esclarecimentos (fls. 416/424), o perito
ratificou as suas conclusões, afastando as impugnações da embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
6
contra o trabalho pericial ao assegurar que "não há o que se falar em perícia
direta, uma vez que os programas da SAP e da Maringo estavam instalados
numa empresa de serviços de hospedagem por ela contratada e não em
servidores da OKSER" (fls. 420) e que "Não há registros dos citados
problemas no sistema de suporte ao cliente nem foram apresentados
documentos pela EMBARGANTE NEXXT reportando estes problemas,
apesar de expressamente solicitado" (fls. 422/423).
Cabe observar, ainda, que os comentários apresentados
pela embargante em contrariedade à perícia não encontraram respaldo nos
elementos presentes nos autos, não sendo possível a acolhida do parecer
de seu assistente técnico porque, além de sua inequívoca parcialidade,
buscou muito mais estabelecer conclusões de ordem subjetiva do que uma
análise objetiva dos documentos reunidos no processo.
Logo, por qualquer ângulo que se olhe o caso presente,
seja pela natureza e regularidade do título executado na ação principal, seja
pelo adimplemento pela parte embargada do negócio que originou tal título,
incontroversamente firmado e inadimplido pela parte embargante por força
de anterior inadimplemento de sua parte, só resta concluir que o caso
destes embargos é de total rejeição.
(...).”
De sorte a corroborar o quanto definido pelo Juízo, de rigor
ressaltar que a relação jurídica de direito material que deu causa a esta lide não
possa ser tutelada sob o pálio da legislação consumerista, uma vez que inexiste
relação de consumo entre as partes, isto porque para que se tenha em verdade
presente relação de consumo, indispensável a presença de duas figuras, a figura
do consumidor, que nos termos do art. 2o, da Lei em análise é: “toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”; bem como a figura do fornecedor, que nos termos do art. 3o,
da mesma lei é: “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
7
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestações de serviços”, relação essa que não resultou configurada no caso
em análise.
No mais, é de se salientar que a inconformada não logrou
demonstrar a inadequada prestação de serviços por parte da empresa recorrida,
ônus que lhe incumbiam, sendo importante anotar nesse exato ponto que o Perito
nomeado nos autos solicitou que a recorrente apresentasse toda a
documentação comprobatória dos problemas alegados, o que se deu na mesma
ocasião em que acenou pela necessária realização de perícia indireta (fls.
173/174), sendo certo que a embargante não se manifestou a respeito da forma
de realização da prova pericial, tampouco apresentou os documentos
comprobatórios dos problemas apontados, apesar de devidamente intimada a
tanto pelo Juízo (fls. 175), inércia essa que igualmente se verificou na ocasião em
que o Perito nomeado no feito acenou, uma vez mais, pela necessidade de
realização de perícia indireta (fls. 186), fato esse do qual as partes foram
regularmente intimadas (fls. 187). Diante de tais elementos, não se justifica que a
inconformada venha a apresentar sua insatisfação com o método de produção da
prova técnica somente depois de juntado o laudo técnico aos autos, insatisfação
essa que não pode ser tida como suficiente para desprezar a prova pericial
colhida durante o todo processado, principalmente diante da inexistência de
outros elementos que pudessem dar suporte ao alegado inadimplemento
contratual por ela indicado, ônus que, diga-se uma vez mais, competiam
integralmente a embargante, e dos quais não se desincumbiu.
Importante anotar ainda que o depoimento da testemunha
Luciana de Oliveira Paiva, conforme colhido nos autos da Ação de Cobrança no
1065815-25.2017.8.26.0100 em que litigam as mesmas partes ora em conflito,
pelo qual da conta de que os serviços não teriam atingido seus objetivos, porque
não prestados adequadamente, não se mostra suficiente para comprovar o
inadimplemento contratual alegado, haja vista que nos mesmos autos em que
produzida tal prova testemunhal foram colhidos outros elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058593-69.2018.8.26.0100 -Voto no
8
suficientemente capazes de comprovar a regularidade dos serviços prestados,
tanto que levaram a procedência da Ação de Cobrança promovida pela empresa
ora recorrida, entendimento que foi alvo de manutenção por esta E. Corte por
ocasião do julgamento do Recurso de Apelação interposto naqueles autos (fls.
469/476), daí porque deve ser mantida inalterada a R. Sentença proferida.
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos da R.
Sentença como proferida se mostram plenamente ajustados a questão discutida
nos autos, razão pela qual não deve o entendimento exteriorizado em 1o Grau se
constituir em alvo de censura, muito menos reforma, porque de forma plenamente
ajustada a realidade, apreciou o Juízo os verdadeiros limites da demanda,
proferindo assim, por força de consequência, a R. Sentença indevidamente
colocada sob ataque, que em linhas plenas deve ser mantida nos limites em que
editada, salvo quanto ao montante fixado a título de Honorários Advocatícios, que
agora deve ser agora majorados para 15% sobre o valor do débito exequendo, o
que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator